Tribunal: TJDFT
Processo: 0721912-66.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. PROCESSO SEM TRÂNSITO EM JULGADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. REGIME ABERTO. INVIÁVEL. RÉU REINCIDENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. MEDIDA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 168, “caput”, do Código Penal (apropriação indébita), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão em regime semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em (i) redução da pena-base para o mínimo legal; (ii) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria; (iii) alteração do regime para o aberto; (iv) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (v) revogação da prisão preventiva do apelante e a expedição de alvará de soltura.
III. Razões de decidir:
3. Impõe-se o conhecimento parcial do recurso, pela ausência de interesse recursal quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura, tendo em vista que o réu respondeu ao presente feito em liberdade, tendo sido preso por processo diverso.
4. De acordo com a Súmula n. 444 do Superior Tribunal de Justiça, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena.
5. A confissão espontânea, ainda que parcial, qualificada ou extrajudicial deve ser considerada para fins da atenuante.
6. Em que pese a reprimenda de reclusão tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos, o que, em tese, implicaria em se fixar o regime aberto, no caso, o réu é reincidente, razão pela qual melhor se aplica o regime inicial semiaberto, a teor do artigo 33, § 2o, alínea “c” (a contrario sensu), e § 3o, do Código Penal.
7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (nos moldes do artigo 44, §1o, primeira parte) mostra-se socialmente recomendável, na medida em que o réu não é reincidente específico, ambos os delitos foram cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa e o acusado cumpriu integralmente a primeira pena que lhe foi imposta. Ademais, o réu não possui circunstâncias judiciais desfavoráveis.
IV. Dispositivo:
8. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.